Tribunal: TJDFT
Processo: 0743379-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743379-75.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FERNANDA SOUZA DE MELO MARIANO AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO FERNANDA SOUZA DE MELO MARIANO interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 173276455, autos originários) que, na ação declaratória cumulada com obrigação de fazer proposta contra o SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça, in verbis: “Trata-se de ação de procedimento comum manejada por Fernanda Souza de Melo Mariano no dia 25/09/2023, em desfavor do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal (SLU-DF). Na petição inicial, a autora requereu a concessão do benefício da justiça gratuita. Os autos vieram conclusos no dia 26/09/2023, às 13h18min. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” (art. 98, caput). O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), após se debruçar sobre o sentido do referido preceito normativo, definiu entendimento no sentido de que o benefício legal da gratuidade judiciária deve favorecer apenas os litigantes que percebem até 5 (cinco) salários-mínimos a título de remuneração mensal bruta: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ação DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUTODECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ART. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. art. 4o da Lei no 1.060/50. NÃO INCIDÊNCIA. REVOGAÇÃO. art. 1.072, III, do CPC. AFERIÇÃO DA MISERABILIDADE. CRITÉRIOS OBJETIVOS E CUMULATIVOS. ART. 1o, § 1o, DA RESOLUÇÃO N. 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RENDA LÍQUIDA MENSAL SUPERIOR A 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. EXISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência reveste-se tão somente de presunção relativa, pois o pedido de gratuidade pode ser indeferido pelo juiz, caso os elementos dos autos evidenciem que não há razão para a concessão do benefício, conforme se colhe da leitura do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC, bem como em razão da revogação do art. 4o da Lei no 1.060/50, nos termos do art. 1.072, III, deste Código. 2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício da justiça gratuita, apenas o requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. 3.1. Infere-se, assim, que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas processuais. 3. No intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, são objetivos e suficientes os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, os quais devem ser analisados cumulativamente, nos termos do art. 1o, § 1o, da Resolução N. 140/2015: I - renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possuir recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; e III - não ser proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. 4. O Agravante municiou os autos com documentos que atestam rendimento mensais líquidos superior a 5 (cinco salários mínimos), o que descaracteriza a sua hipossuficiência financeira e enseja o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida (TJDFT, 3a Turma Cível, Agravo de Instrumento n.o 0710243-58.2021.8.07.0000, Acórdão n.o 1356235, rel. Des. Roberto Freitas, j. 14/07/2021). Compulsando os autos, nota-se com clareza que a requerente percebe, a título de remuneração mensal bruta, um valor superior ao "teto" acima mencionado (id. n.o 173166557). Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do benefício legal da gratuidade de justiça. Nesse pórtico, com fundamento no art. 290 do CPC [1][1], intime-se a demandante para juntar aos autos o comprovante de pagamento das custas judiciais, sob pena de a distribuição do feito ser cancelada. Prazo de 15 dias úteis. Cumprida a determinação acima ou transcorrido o prazo, retornem os autos conclusos, procedendo-se às certificações cabíveis.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. No processo em exame, necessário sobrestar a eficácia da r. decisão agravada, a fim de evitar a extinção prematura do processo sem reexame pelo Tribunal se a agravante-autora tem direito ou não à gratuidade de justiça, objeto da controvérsia recursal. Isso posto, defiro efeito suspensivo. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 10 de outubro de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora